Tribunal: TJPA
Processo: 0823325-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823325-96.2022.8.14.0401

APELANTE: KLEBER NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LOCAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E SUBLOCAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. INVERSÃO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do Código Penal), em razão da retenção indevida de veículo automotor, inicialmente recebido mediante contrato verbal de locação, com posterior inadimplemento e sublocação a terceiro sem anuência do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há nulidade no termo de declarações prestado na fase policial por suposta ausência de advertência expressa quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação;

(ii) saber se é aplicável a teoria da perda de uma chance probatória por suposta omissão da vítima na juntada de elementos essenciais;

(iii) saber se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação criminal pelo delito de apropriação indébita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de declarações prestado na fase policial indica cientificação “na forma da lei”, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que a ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).

4. A alegação de perda de chance probatória não prospera, diante da suficiência e coerência do conjunto probatório constante dos autos, que inclui o depoimento judicial da vítima, boletim de ocorrência, documentos do veículo e a declaração extrajudicial do apelante, inexistindo indicativo de má-fé, negligências ou desídia estatal.

5. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pela declaração do próprio recorrente, que admitiu a inadimplência e a entrega do bem a terceiro, e pela narrativa da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

6. O contrato verbal foi reconhecido por ambas as partes e não se exige, para a configuração do tipo penal, a formalização contratual. A inversão da posse com ânimo de dono caracteriza o dolo exigido pelo art. 168 do Código Penal.

7. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, com fixação da pena no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos, sendo adequado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. É válida a declaração prestada na fase policial quando o réu é devidamente cientificado de seus direitos, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

2. Não se aplica a teoria da perda de uma chance probatória quando ausente omissão estatal e o conjunto probatório é suficiente à formação da convicção judicial.

3. Configura apropriação indébita a conduta de quem, após receber bem móvel em razão de contrato verbal, deixa de cumprir as obrigações ajustadas e repassa o bem a terceiro, como se fosse seu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 33, 44 e 168; CPP, arts. 563 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.465.485/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Kleber Nunes dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 168,
caput
, do Código Penal (apropriação indébita), fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa (sentença, ID 25730221, de 13.02.2025).

Segundo a denúncia (ID 25730182), recebida em 10.04.2024 (ID 25730184), no mês de junho de 2022 o recorrente teria se apropriado indevidamente do veículo Volkswagen/Gol TL, 2014/2015, placa PUP-1765, pertencente à vítima, com quem firmara contrato verbal de locação em 28.04.2022, pelo valor semanal de R$ 700,00; a partir de então, teria cessado os pagamentos, dificultado contatos, havendo registro de pagamento parcial em 09.08.2022 pelo irmão do apelante e posterior impossibilidade de contato e localização do automóvel, inclusive por inoperância do rastreador. O apelante teria admitido na delegacia ter sublocado o bem a terceiro, explorando-o economicamente como se proprietário fosse.

Em suas razões recursais (ID 26274694), o recorrente argui, em preliminar, nulidade do termo de declarações prestado na fase policial por ausência de advertência expressa quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação; no mérito, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, a inexistência de prova de contrato formal ou informal de locação e de suposta alienação do veículo a terceiro, além de apontar “perda de chance probatória” pela não juntada, pela vítima, de conversas de aplicativo que poderiam aclarar os fatos, pugnando ao final pela absolvição.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27216014), refutando a preliminar de nulidade — por constar a cientificação “na forma da lei” — e defendendo a suficiência do conjunto probatório, com ênfase na palavra da vítima corroborada pelos demais elementos; aduz, ainda, que a forma escrita do contrato não é condição de tipicidade e que o ônus de demonstrar fato impeditivo ou excludente compete à defesa (art. 156 do CPP), pugnando pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal também se manifestou (ID 28464616) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, afastando a alegada nulidade do termo policial ao destacar a cientificação “na forma da lei”, e reafirmando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelos documentos do automóvel, pelo Termo de Declaração, pelo Relatório Policial e pelo depoimento judicial da vítima.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Consta da denúncia que, no mês de junho de 2022, o apelante Kleber Nunes dos Santos apropriou-se indevidamente do automóvel Volkswagen Gol TL, prata, ano 2014/2015, placa PUP-1765, de propriedade de Rolando George da Silva Vilhena, com quem havia firmado contrato verbal de locação no valor de R$ 700,00 semanais.

Do interrogatório extrajudicial

A defesa suscitou nulidade do interrogatório policial sob o argumento de ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. O pedido não merece acatamento.

Do Termo de Declarações constante dos autos (ID 25729996 – pág. 25), verifica-se que consta expressamente que o apelante foi devidamente qualificado e cientificado na forma da lei, não havendo qualquer indicativo de que tenha havido abuso na oportunidade. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera irregularidade formal, desacompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, não enseja nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), bem como que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza informativa do inquérito policial.

Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art . 563 do CPP (pas de nullité sans grief).Na hipótese dos autos, a parte não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo, uma vez que o corréu Roger negou veementemente a autoria do crime, de modo que as suas declarações, ainda que fornecidas como investigado, não lhe prejudicaram. Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. [...] 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 798225 RS 2023/0017271-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

É o caso dos autos, inclusive porque o apelante não confessou propriamente o crime, já que se restringiu a justificar para a autoridade policial que teria incorrido em inadimplência e sublocado o veículo a terceiro em razão de dificuldade financeira, asseverando sua intenção de cumprir com o compromisso firmado com a vítima, tendo a palavra da vítima em juízo servido como prova de relevância para embasar a condenação.

Da Teoria da Perda de uma Chance Probatória

A Teoria da Perda de uma Chance Probatória somente se aplica quando comprovada omissão injustificada do Estado na produção de prova essencial à defesa, capaz de comprometer o exercício do contraditório ou a demonstração da inocência do acusado.

No presente caso, tal situação não se verifica. O conjunto probatório é amplo, coerente e suficiente para formar um juízo seguro de convicção, inexistindo qualquer indício de desídia, negligência ou má-fé na atuação estatal.

Não há exigência legal de prova documental específica para comprovar contrato verbal, sobretudo quando há plena convergência entre as declarações prestadas pela vítima e pelo apelante, ambas confirmando a celebração do contrato, o valor semanal da contraprestação no montante de R$ 700,00 e a posterior inadimplência por parte do apelante, seguida da indevida entrega do veículo da vítima a terceiro.

Durante a instrução processual, restou evidenciado que o apelante se apropriou do bem como se fosse seu, conduta esta narrada de modo firme e coerente pela vítima em juízo, em harmonia com as declarações prestadas na fase inquisitorial e com a própria declaração extrajudicial do recorrente.

Dessa forma, não se constatam lacunas probatórias nem omissão estatal que justifiquem a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva está comprovada pelo Registro de Declaração nº 303797 da DRCO, de 18.10.2022, no qual foi noticiada a apropriação indébita do veículo VW Gol TL MB S, prata, 2014/2015, placa PUP-1765, bem como pelo Certificado de Registro de Veículo que atesta a propriedade em nome de Rolando George da Silva Vilhena.

A autoria, por sua vez, decorre da declaração do apelante em sede policial, em que admitiu haver alugado o veículo da vítima pelo valor de R$ 100,00 a diária, deixando de efetuar os pagamentos sob a justificativa de dificuldades financeiras em razão da pandemia da Covid-19. Reconheceu ainda que sublocou o veículo a terceiro, permanecendo este com o bem, mas que pretendia resolver a situação até 28.10.2022, o que nunca fez.

O depoimento judicial da vítima Rolando Vilhena reforça de modo decisivo a tese acusatória. Em juízo, relatou que alugou o veículo ao apelante, que este passou a atrasar os pagamentos e, posteriormente, repassou o automóvel a terceiros, permanecendo o bem registrado em seu nome. Narrou que, após inúmeras tentativas de reaver o veículo e o pagamento das diárias, teve que acionar a polícia para recuperar o bem, o que se deu somente no início de 2024, depois de mais de um ano de prejuízo, estimado em cerca de R$ 60.000,00 entre multas e valores de locação.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em delitos de natureza patrimonial, assume especial relevo, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: (STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.05.2018).

A declaração extrajudicial do apelante, harmônica com o testemunho da vítima, revela de forma inequívoca a inversão da posse, elemento essencial à configuração do tipo penal do art. 168 do Código Penal, e, ainda, que ele o repassou a terceiro indevidamente, como se dele fosse proprietário.

Ademais, consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à defesa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade penal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.465.485/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.06.2019). No caso, uma vez demonstrada pela acusação a inversão da posse e a destinação diversa do bem, competia ao recorrente demonstrar eventual autorização da vítima, pagamento posterior ou ausência de dolo, o que não ocorreu.

Restam, portanto, plenamente caracterizados os elementos objetivo (apropriação de coisa alheia móvel, de que o agente tinha a posse) e subjetivo (dolo de assenhoramento definitivo) do tipo penal de apropriação indébita.

Quanto à alegação de que não restou comprovado que a vítima possuía empresa de locação de veículos, tal argumento é irrelevante para a configuração do crime de apropriação indébita, independentemente de atividade empresarial formal. O contrato verbal entre as partes foi reconhecido por ambas, sendo inequívoco que o apelante recebeu o veículo de boa-fé e o reteve indevidamente.

Também não procede a alegação de que restou provada a irregularidade na recuperação do automóvel, pois eventuais meios utilizados pela vítima para reaver seu bem não afetam a tipicidade da conduta nem afastam o dolo do recorrente.

Assim, a condenação pelo crime de apropriação indébita deve ser mantida.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na segunda e terceira fases da dosimetria, inexistindo circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

O regime inicial aberto foi adequadamente fixado em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante do
quantum
fixado e do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o juízo singular corretamente substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A reprimenda, portanto, revela-se proporcional, adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não havendo motivo para qualquer modificação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, rejeitando as preliminares suscitadas, de nulidade das declarações extrajudiciais do apelante e de aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, e mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu o apelante como autor do crime de apropriação indébita e o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025